Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016634-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINEIA MELO SANTANA - CPF: 001.333.441-77 (RECORRENTE), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECUSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016634-73.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edineia Melo Santana

Recorrida(s):

Águas Cuiabá S.A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. MULTA POR VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA. MULTA DEVIDA.

RECURSO IMPROVIDO

Diante da constatação da inadimplência do consumidor não há ilegalidade na suspensão do fornecimento de água.

Se após o “corte” do fornecimento de água, por inadimplência, houve religação por conta própria, por meio de derivação, é devida a multa prevista na Resolução Normativa.

Se a multa não foi paga, diante da inadimplência, não há ilegalidade na nova suspensão do fornecimento de água.

Se no dia seguinte à celebração de acordo, com o parcelamento da dívida, o serviço foi restabelecido não é devido indenização a título de dano moral.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, alega a Autora que no dia 26/09/2019 pagou todos os débitos pendentes com a Ré e houve a suspensão do serviço em 01/11/2019, que procurou a requerida no dia 04/11/2019 e foi informada que o corte se deu ante ao não pagamento da multa por recuperação de consumo, no valor de R$ 736,13, referente a fiscalização por ligação cortada. Discorre que efetuou o pagamento do mencionado débito, sendo obrigada a parcelar o valor, bem como a quitar a fatura, com vencimento em 09/11/2019 que sequer havia vencido. Requer ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito referente a multa, repetição de indébito em dobro pelo valor pago e indenização pelo dano moral ante ao corte ilegal do serviço.

A requerida, afirma que a multa é devida, ante a fraude no hidrômetro, pois houve a suspensão do serviço em 02/2019 e, mesmo com a ligação cortada o hidrômetro continuava registrando consumo, que houve derivação, não havendo dano moral a ser indenizado.

Requer o improvimento do recurso.

Consta no relatório emitido em 25/02/20019 que houve o corte no cavalete e que a OS (Ordem de Serviço) foi gerada automaticamente pelo sistema por haver débito pendente. Foi juntado fotografia do medidor.

Em 21/06/2019, em fiscalização realizada, foi constatada que a ligação de água estava ativa, religada por conta própria, e que houve a retirada de derivação, bem como que foi feito reforço no corte de cavalete. Foram juntadas várias fotografias do medidor, inclusive em uma vê-se a casa aos fundos.

Em 23/10/2019 houve a suspensão do abastecimento por falta de pagamento. Consta que a OS foi gerada automaticamente pelo sistema por haver débito pendente. Foram juntadas fotografias do medidor.

No dia 04/11/2021 foi celebrado acordo, com o parcelamento da dívida e os serviços de abastecimento de água foram restabelecidos no dia 05/11/2019.

Na Resolução Normativa AMAES de 26/11/2012, no art. 106, pode haver a de multa se houve violação, avarias ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consumo; desvio ou religação por conta própria da derivação/ramal predial; Em razão da constatação da ocorrência da derivação foi aplicada a multa à autora no valor de R$ 736,13, com fatura vencida em 09/09/2019, que considero devida, diante da previsão na referida resolução.

Essa fatura não foi quitada no vencimento, e em razão da inadimplência gerou a suspensão do fornecimento de água em 23/10/2019, com a celebração, em 04/11/2019, de acordo de parcelamento da dívida o serviço foi restabelecido em 05/11/2019.

Diante desses fatos, considero que não houve falha na prestação do serviço pela Recorrida, que os danos sofridos pela autora foram causados pela sua conduta e assim deve ser negado provimento ao recurso.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
nego–lhe provimento.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022